Tribunal: TCU
Processo: 003.870/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6539/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.870/2021-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Eduardo Januario Newton (XXX.962.141-XX); Geni Martins Vieira dos Santos (XXX.156.411-XX); Luca Araujo Firmino dos Santos (XXX.251.611-XX); Maria de Fatima Paulo (XXX.891.931-XX); Marlene Moura Newton (XXX.669.581-XX); Miryam Nara Rocha Reis (XXX.067.131-XX); Rosani Stoduto Siqueira (XXX.716.641-XX); Sandra Eliza dos Santos (XXX.645.498-XX); Tatiane Paulo Costa de Oliveira (XXX.289.381-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.